Tribunal: TCU
Processo: 006.338/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 653/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considera-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Guilherme Carrapatoso Garcia Serviços Administrativos (Inovad), ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 20, que fundamentou este Acórdão, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP e ao representante; e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.338/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não atuou. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.